Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, há erro material no “decisum”, uma vez que a r. sentença apelada condenou o embargante apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, e o v. acórdão, ao negar provimento ao recurso, majorou os honorários fazendo incidir sobre o valor da condenação.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para retificar os honorários de sucumbência.